Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0747415-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL PARK RESTAURANTE LTDA - ME, THIAGO SILVA CARVALHO, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 10.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR